Tribunal: TCU
Processo: 003.391/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 443799 (Objeto: Suposta apropriação indevida de recursos destinados ao Parque Nacional do Iguaçu pelo ICMBio)

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.391/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu da Justiça Federal, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade acerca da presente deliberação, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 19; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.